Tribunal: TJES
Processo: 5017663-35.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017663-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017663-35.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO e outros

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE JUDICIAL DE VALOR DE CHEQUE ESPECIAL. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TEVE UMA DECRETAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDA PELA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, NO PROCESSO DE Nº 0023307-25.2013.8.08.0035, EM 28/06/2021, NO VALOR TOTAL DE R$ R$ 278.096,61, COM A EXCLUSÃO DE CONTA SALÁRIO, A QUAL OBTEVE ÊXITO NO BLOQUEIO TOTAL DE R$ 218.116,36, SENDO: R$ 6.847,49 PERANTE O SANTANDER; R$1.783,89, PERANTE O BANCO MODAL E R$ 209.371,43 NO MODAL DTVM, EM ATIVO DE BAIXA LIQUIDEZ. ADUZ QUE O BANCO REQUERIDO CONTINUOU REALIZANDO BLOQUEIO DE VALORES SOB A RUBRICA JUDICIAL E, POR OPORTUNO, UTILIZOU SEU CHEQUE ESPECIAL, DEIXANDO SUA CONTA NEGATIVADA, SEM A SUA AUTORIZAÇÃO. COM TAL ATITUDE, O BANCO COBROU DO AUTOR INDEVIDAMENTE ENCARGOS NO VALOR DE R$ 899,19, ALÉM DE TER REALIZADOS BLOQUEIOS JUDICIAIS INDEVIDOS E EXCESSIVOS.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO O BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. ALEGA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUANTO AO BLOQUEIO DA CONTA E ADUZ, AINDA, A AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO BLOQUEIO DE QUANTIA A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL DO AUTOR. ENTENDO QUE O CHEQUE ESPECIAL É UM CRÉDITO OFERECIDO AO CONSUMIDOR E QUE O VALOR NÃO ESTÁ DISPONÍVEL. DIANTE DISSO, ENTENDO QUE A CONDUTA DO BANCO FOI ABUSIVA, NÃO SE TRATANDO DE UM MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)